Tribunal: TJDFT
Processo: 0728578-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 14, da Lei n° 10.826/2003, a condenação do acusado é medida que se impõe. Se a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está suficientemente demonstrada, especialmente a partir dos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável a aplicação do princípio in dubio pro reo.